Tribunal: TJMT
Processo: 1005013-56.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005013-56.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOARES DOS REIS - CPF: 365.795.219-53 (APELANTE), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – DESPROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência dessa norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luiz Carlos Soares dos Reis, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, denegou a ordem postulada (id. 67392489, págs. 01/13).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo ficou paralisado do dia 10/09/2013, quando fora emitido despacho da Superintendente de Processos Administrativos (SPA), informando o envio do Parecer Técnico para a Coordenadora de Procedimentos Administrativos e Autos de Infrações (CPA), até o dia 27/03/2018, quando fora recebido.

Aduz que, entre as referidas datas, foram realizados despachos sem nenhuma finalidade que não fosse procrastinatória, pela própria Superintendente Tatiana Correa da S. Fraga.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, postulou o seu desprovimento (id. 67392499, págs. 02/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 96806997, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Luiz Carlos Soares dos Reis, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ele impetrado, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, denegou a ordem postulada.

Colhe-se dos autos que Luiz Carlos Soares dos Reis impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado, consistente na omissão de análise da alegação de prescrição, alegada no processo administrativo, concernente ao Auto de Infração n. 115784/2008.

Afirmou a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o feito ficou paralisado, pendente de julgamento, do dia 10/09/2013 a 27/03/2018, portanto, por mais de 03 (três) anos.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, entendeu não ter havido a prescrição intercorrente e, consequentemente, denegou a ordem, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos declinados na inicial e denego a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Contra essa decisão, Luiz Carlos Soares dos Reis interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, anoto que, em razão de o Magistrado singular ter denegado a ordem, mostra-se equivocada a determinação de remessa dos autos para reexame necessário.

Cumpre registrar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado, com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI, paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão, o Recorrente questiona, na inicial, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal, e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Da mesma forma, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
04/11/2008
, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Ocorre que, na mencionada norma, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
–

MULTA ADMINISTRATIVA
–
PROCON
–
PRESCRIÇÃO
–
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS
–
APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32
–
PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
–
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 115784/2008

–
04/11/2008
(id. 67392460, pág. 02);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 682.284/2008 –
06/11/2008
(id. 67392460, pág. 01);

·

Juntada do AR –
10/08/2010
(id. 67392460, pág. 03;

·

Certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte infratora –
17/03/2011
(id. 67392460, pág. 04);

·

Despacho n. 562/2011 –
18/03/2011
(id. 67392460, págs. 05/06);

·

Parecer Técnico n. 607 CG/SMIA/2013 –
14/08/2013
(id. 67392460, pág. 07);

·

CI n. 0362/CG/SMIA/SEMA/2013 –
15/08/2013
(id. 67392460, pág. 20);

·

Despacho –
10/09/2013
(id. 67392460, pág. 21);

·

Despacho –
01/07/2016
(id. 67392460, pág. 22);

·

Certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte infratora –
27/03/2018
(id. 67392460, pág. 23);

·

Despacho de encaminhamento –
27/03/2018
(id. 67392460, pág. 24);

·

Decisão Administrativa n. 818/SPA/SEMA/2018 –
23/04/2018
(id. 67392460, págs. 25/26);

·

Decisão da Autoridade Administrativa referendando o
decisum
n. 818/SPA/SEMA/2018 –
25/04/2018
(id. 67392460, pág. 26).

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro, não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Enfatizo que o prazo prescricional é interrompido por qualquer ato inequívoco da Administração que importe apuração do fato, assim considerado como aquele que implique instrução ou impulso processual, como ocorreu nos autos.

Diante disso, é evidente que não ocorreu a prescrição intercorrente. Logo, o Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões
,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Luiz Carlos Soares dos Reis, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021